Tribunal: TCU
Processo: 017.289/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão exarado em processo administrativo autuado para avaliar nota técnica sobre os critérios de qualificação técnica ou habilitação em licitações para manutenção de salas-cofre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo, em que se apreciam, nesta oportunidade, embargos de declaração opostos pela empresa Green4t Soluções TI Ltda. ao Acórdão 1058/2025-TCU-Plenário , que encaminhou a outros órgãos documentação apresentada pela embargante na função de amicus curiae ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente e realizar os esclarecimentos declinados no voto; 9.2. comunicar esta decisão à embargante.